Tribunal: TJMT
Processo: 1046323-65.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046323-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 045.283.851-71 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046323-65.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Michele Nogueira de Moraes

Recorrida(s):

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa colaciona aos autos o contrato formalizado com o cedente devidamente assinado e esta assinatura é idêntica as demais constantes nos autos, além de estar acompanhado do documento pessoal da Autora, não há como acolher a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial, visto que tais documentos são suficientes para comprovar a legalidade e origem do débito.

Se a empresa cessionária comprova a existência de relação jurídica entre o cedente e a Autora, bem como a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
de ofício

a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim,
oficie-se ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelas referidas causídicas
(Dra.
FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO
- OAB/MT 11.854 e Dra. LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - OAB/MT 21.865 – quem distribuiu a ação).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas
.”
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrente a necessidade de extinção do feito por necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, para apuração da autenticidade da assinatura aposta no contrato anexado aos autos.

Entretanto, além da assinatura no contrato ser idêntica as demais assinaturas constantes dos autos, vejo que a requerida juntou também o documento pessoal da Autora, não havendo informação nos autos que a Autora tenha extraviado seus documentos.

Cabe ainda registrar, que o fato da Recorrida, em contestação, ter também arguido a preliminar da incompetência do juízo, tal fato não induz a concordância de extinção do feito, pois quanto ao mérito, a Ré pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Portanto,
entendo desnecessária a realização de perícia, ante ao acervo probatório produzido nos autos, razão pela qual não acolho a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.251,00, disponibilizado em 23/03/2017.

O Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre o Cedente e a consumidora, e que o débito que gerou a negativação é relativo a um CDC, isto é, Crédito Direito ao Consumidor, que é uma modalidade de operação de crédito para fins de financiamento de bens e serviço.

Observo dos autos que a Reclamada colacionou, juntamente com a defesa, o Termo de Cessão, o contrato entre o Banco Losango e a Autora, devidamente assinado, bem como documento pessoal, portanto, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, ouso discordar quanto a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Conforme a Recorrente afirma em suas razões recursais, ela não tinha conhecimento de que a dívida correspondia a relação comercial que manteve com a loja Novo Mundo e a compra efetivada tinha sido parcelada mediante o contrato com o Banco Losango e posteriormente cedido para a Recorrida.

Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação
da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021